Tribunal: TJMT
Processo: 1019752-52.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019752-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (RECORRENTE), JUSCINIRA ROSA DE LIMA - CPF: 353.797.231-87 (RECORRIDO), ANTONIO LOPES DA SILVA - CPF: 488.721.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no 1019752-52.2023.8.11.0001.

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida: JUSCINIRA ROSA DE LIMA.

Data do Julgamento Virtual: 17 a 20/03/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO AO REAJUSTE GERAL ANUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade de contrato temporário firmado com a autora, determinando o pagamento do FGTS referente ao período laborado. A recorrida ajuizou ação de cobrança, alegando ter exercido a função de apoio administrativo educacional sob contrato temporário sucessivamente renovado entre 2008 e 2019. Pleiteou o pagamento do FGTS e do reajuste geral anual (RGA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessiva renovação do contrato temporário caracteriza nulidade, ensejando o pagamento do FGTS; e (ii) estabelecer se há comprovação suficiente para o reconhecimento do direito ao reajuste geral anual (RGA).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sucessiva renovação de contratos temporários descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, tornando nulos os vínculos estabelecidos além do prazo máximo permitido pela legislação aplicável.

4.

Nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, o trabalhador tem direito ao depósito do FGTS quando há declaração de nulidade do contrato de trabalho por afronta ao art. 37, § 2o, da Constituição Federal.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no RE no 705140 (Tema 916), firmou o entendimento de que contratos nulos pela inobservância das normas de admissão no serviço público garantem apenas o pagamento dos salários e do FGTS.

6.

O pedido de RGA não pode ser acolhido, pois a parte autora não apresentou provas suficientes de sua não percepção, sendo sua responsabilidade a comprovação dos fatos constitutivos do direito (CPC, art. 373, I).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A renovação sucessiva de contratos temporários sem a observância do prazo máximo legal acarreta sua nulidade, nos termos do art. 37, § 2o, da Constituição Federal.

2.

A nulidade do contrato temporário garante ao trabalhador apenas o direito ao recebimento dos salários e ao depósito do FGTS, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

3.

O pedido de reajuste geral anual deve ser instruído com provas suficientes da ausência de pagamento, sendo ônus do autor demonstrar o fato constitutivo do direito.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; CPC, art. 373, I; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar no 600/2017, arts. 2o, XII, 11, IV e 18.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13/11/2014 (Tema 608); STF, RE no 705140, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28/08/2014 (Tema 916); TJMT, Recurso Inominado no 8010080-46.2015.8.11.0011, Turma Recursal Única, j. 03/09/2018, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários, e condenar o reclamado a pagar à parte autora 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), de 04/2018 a 12/2019, referente ao período efetivamente trabalhado e não prescrito, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

O recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança na qual a recorrida alega que foi contratada pelo recorrente por meio de contrato temporário para o cargo de apoio administrativo educacional, tendo seu vínculo renovado sucessivamente entre 2008 e 2019. Diante disso, pleiteou o pagamento retroativo de FGTS e RGA referente ao período trabalhado.

A sentença reconheceu a nulidade do contrato temporário por violação ao artigo 37, IX, da Constituição Federal, determinando o pagamento do FGTS referente ao período não prescrito (de abril de 2018 a dezembro de 2019), no percentual de 8% sobre a remuneração bruta, mas indeferiu o pedido referente ao Reajuste Geral Anual (RGA), por ausência de provas da sua não percepção.

A insurgência recursal do recorrente funda-se, essencialmente, na inexistência de vínculo empregatício passível de gerar direito ao FGTS, tendo em vista que a parte recorrida foi contratada por meio de contrato temporário para exercer a função de apoio administrativo educacional.

Pois bem. Os contratos de natureza temporária devem ocorrer por tempo determinado, submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no artigo 37, IX, CF estabelece que: “IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”.

No caso do Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, é possível a contratação em caráter temporário, desde que observado os critérios estabelecidos em seu artigo 2o que assim dispõe:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II - realização de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o e no art. 3o para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro;

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2o desta Lei Complementar.

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

A documentação anexa a inicial comprova que o contrato temporário da autora extrapolou o prazo máximo, prorrogado por mais uma vez, pelo mesmo período, inobservado o previsto na Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017.

Ressalte-se, que os aditivos foram firmados com intervalos mínimos, razão pela qual resta reconhecida a renovação contratual e não contratações independentes.

Nesse mesmo sentido:

“SÚMULA DO JULGAMENTO. RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO UNEMAT – PROFESSOR - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXTENSAO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS - ENTENDIMENTO DO STF – TEMA 551 - PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que possuiu contratos temporários com a FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT, exercendo o cargo de professora no período de 11/02/2016 à 15/12/2021, pleiteando o reconhecimento da nulidade contratual e condenação do Requerido ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional sobre a remuneração da parte Requerente.

2. Sentença de parcial procedência que, em razão da comprovação de existência de contratos temporários sucessivos, reconheceu a nulidade da contratação temporária e condenou a parte recorrente ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional, referente aos anos de 2018 a 2021.

3. Nos termos do inciso IX do artigo 37, da Constituição Federal, “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

4. Os contratos temporários celebrados pela FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO são regidos pela Lei Complementar Estadual no 600, de 19 de dezembro de 2017, que em seu artigo 4o, indica que a contratação temporária só pode ocorrer para atender necessidades excepcionais, contudo no caso em comento, ocorreu para atender necessidade habitual e não eventual.

5. In casu, resta incontroverso que a parte Autora laborou para a FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, exercendo a função de professora entre o período de 2016 e 2021, de forma sucessiva e ininterrupta, vez que o seu contrato era rescindido no final de cada ano letivo e renovado no início do ano letivo subsequente.

6. Além disso, ainda que as contratações temporárias sejam feitas por processos seletivos distintos, devem obedecer ao caráter excepcional previsto na Lei estadual supra mencionada.

7. Portanto, ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário, resta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2o do art. 37, da CF/88, vejamos: “§ 2.o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

8. “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF).

9. Ademais, o art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

10. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

(...)

12. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. (N.U 1000808-81.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

Ademais, o longo período de contratação da servidora, desnatura a natureza do contrato pactuado, não havendo outro caminho a seguir, senão o da nulidade do negócio jurídico entabulado, nos moldes do § 2o do art. 37, da CF/88, vejamos: “§ 2.o - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Além disso, no julgamento do Recurso Extraordinário 1066677, julgado na Sessão Virtual de 15/5/2020 a 21/5/2020 do Supremo Tribunal Federal que apreciou o Tema 551 da repercussão geral:

TEMA 551: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Por fim, a improcedência do pedido de RGA deve ser mantida, pois a parte autora não apresentou provas suficientes de sua não percepção, sendo sua responsabilidade a comprovação dos fatos constitutivos do direito (CPC, art. 373, I).

Desta forma, não logrando o recorrente em comprovar o recolhimento do FGTS durante a vigência do contrato temporário que teve renovações sucessivas, ônus que lhe incumbia, faz jus a recorrida ao seu recebimento, conforme determinado em sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025